Tribunal: TJDFT
Processo: 0712854-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712854-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS AGRAVADO: MIGUEL RENDY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FÁTIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0725417-36.2023.8.07.0001, determinou que a credora encaminhe o ofício para desconto da penhora realizada no contracheque do executado, nos seguintes termos (ID 227769298 do processo originário): “Chamo o feito à ordem. Constato que a exequente não promoveu o encaminhamento do ofício de ID 219251215 ao órgão empregador do executado. Assim, considerando que se trata de providência a ser adotada pela credora, conclamo a exequente a encaminhar/protocolizar junto aos órgãos ou empresas destinatárias o ofício de ID 219251215 (cuja autenticidade poderá ser verificada no site do TJDFT), e seus anexos, se houver (anexando no protocolo digital, inclusive, cópia da procuração), adotando as providências cabíveis com vistas ao envio dos documentos, juntando aos autos o(s) comprovante(s) de envio, no prazo de 15 (quinze) dias. Importante destacar que, tratando-se de protocolo digital, é de exclusiva responsabilidade da parte acompanhar o andamento de sua solicitação no portal gov.br e anexar aos autos do presente feito a resposta ao Ofício”. Em suas razões recursais (ID 70464801), informa que nos autos do agravo de instrumento de n.o 0733499-25 foi deferida a penhora de 10% do salário do devedor. Informa que o juízo de origem expediu ofício para o desconto da penhora mensal, todavia, o órgão empregador não cumpriu a determinação judicial (ID 210924214). Menciona que a decisão de ID 214085870 determinou que a Secretária do juízo adotasse as providências para o cumprimento do ofício. Aduz que o órgão empregador do devedor não cumpriu a determinação judicial. Informa que o credor requereu a expedição de novo ofício, tendo sido determinada nova expedição. Menciona que o juízo de origem, sem observar o despacho anterior, proferiu a decisão agravada determinando que o credor realize as medidas para o cumprimento do ofício visando o desconto da penhora diretamente no contracheque do devedor. Verbera que se trata de ordem judicial, motivo pelo qual o ofício deve ser enviado pela Secretária do juízo, com o intuito de dar cumprimento às decisões judiciais. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofício para penhora de parte do salário do devedor ao órgão empregador do executado. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70466821). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o acórdão de ID 220561042, na origem, deu provimento ao recurso interposto pelo credor para determinar a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado até a quitação do débito exequendo, confirmando a antecipação da tutela recursal anteriormente deferida (ID 208581096 do processo originário). Verifica-se, ainda, que já foram expedidos ofícios para dar cumprimento à decisão do Tribunal, que deferiu a penhora do salário. O primeiro ofício foi expedido pelo juízo de origem em 13/09/2024, conforme documento de ID 210924214, na origem. Todavia, o órgão empregador não cumpriu a decisão judicial. Novo ofício foi expedido em 03/12/2024 (ID 219251215). A decisão de ID 227155298 determinou que o cartório do juízo encaminhasse o ofício. Todavia, posteriormente, a decisão agravada chamou o feito à ordem e determinou que o credor encaminhasse o ofício. Com efeito, trata-se de comunicação judicial para cumprimento de ordem emanada pelo egrégio Tribunal de Justiça. No caso, o ofício expedido e enviado anteriormente pelo juízo de origem não foi cumprido pelo órgão empregador. Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, entendo, em juízo sumário, que o envio do ofício deve ser realizado pelo juízo de origem, inclusive, a negativa de cumprimento da ordem judicial deve ser repreendida com as medidas cabíveis. Pondera-se que o processo está aguardando desde setembro de 2024 que o órgão empregador do devedor cumpra a decisão judicial para o desconto dos valores penhorados. Transferir ao credor a obrigação de enviar o ofício somente acarretaria demora no cumprimento da medida, uma vez que sequer foi atendida a determinação judicial enviada pelo próprio juízo de origem. Assim sendo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também está comprovado, uma vez que o processo está paralisado, aguardando o cumprimento da ordem emanada pelo egrégio Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo de origem expeça ofício e, se necessário, adote as providências para para a realização da penhora de parte do salário do devedor, conforme decidido no acórdão de ID 220561042. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora